Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO INJUSTIFICADO. IMPEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ENQUANTO PENDENTE O LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que concedeu prazo à instituição financeira para promover a transferência de valores existentes em contas de titularidade do de cujus. A parte agravante requereu a imposição de multa diária à instituição financeira em razão da demora no cumprimento da ordem judicial, a expedição de novo ofício com alerta sobre possível ato atentatório à dignidade da justiça e a manutenção do processo em curso até a completa liberação do patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de compelir a instituição financeira a promover a imediata transferência de valores decorrentes de inventário; (ii) impedir o arquivamento do processo enquanto houver pendência de levantamento de valores; e (iii) analisar a viabilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se excesso de prazo para o cumprimento da ordem judicial de transferência dos valores, considerando a primeira determinação judicial datada de 27/11/2024 e a reiteração ocorrida em 17/2/2025, sem que a instituição financeira tenha efetivado a liberação tempestivamente.
4. Em que pese a demora excessiva na liberação dos valores, houve o efetivo cumprimento da decisão por parte da instituição bancária.
5. O arquivamento do processo de inventário é inadmissível enquanto houver pendência de liberação de valores pertencentes ao espólio, para garantir a completa entrega do patrimônio aos sucessores.
6. Não se caracteriza, no caso concreto, a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de dolo ou culpa grave por parte da instituição financeira, que apresentou justificativa para o atraso e demonstrou intenção de cumprimento da ordem, tendo efetivado parte da transferência em 5/6/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A demora injustificada da instituição financeira no cumprimento de ordem judicial de transferência de valores do inventário autoriza a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da decisão.
2. O arquivamento do processo de inventário deve ser impedido enquanto houver pendência de levantamento de ativos pertencentes ao patrimônio do de cujus.
3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a comprovação de dolo ou culpa grave por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 536, § 1o; 774, V.